Tribunal: TJES
Processo: 5028251-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2024-01-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AFASTADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.Não se sustenta a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e ofensa ao princípio da legalidade. A sentença se encontra satisfatoriamente fundamentada e, no mais, há de diferenciar o
error in procedendo
do
error in judicando
, sendo que
eventual exame imperfeito das questões controvertidas poderá culminar na reforma do julgado e não em sua anulação
.

2.Nos termos da Resolução CONTRAN nº 182/2005, vigente à época da infração, vislumbram-se 02 (dois) tipos de prescrição no tocante às penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH, quais sejam, (i) a prescrição da pretensão punitiva e (ii) a prescrição executória.

3.
In casu
, observa-se a inexistência de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e executória, uma vez que não transcorreram 05 (cinco) anos entre a data do cometimento da infração e a instauração do processo administrativo, tampouco entre a definição da punição, com a notificação da penalidade, e o início dos atos visando o cumprimento da penalidade.

4.De mais a mais, não se vislumbra nas escassas provas apresentadas pelo apelante qualquer irregularidade em relação às notificações, sobrelevando a conclusão da MM. Juíza
a quo
de que foi apresentada defesa prévia, recurso a JARI e, posteriormente ao CETRAN, sendo todos indeferidos.

5.Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5028251-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURELIO CAPUA DALLAPICULA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, a teor do voto do Des. Fabio Brasil Nery, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

25/09/2023

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028251-03.2022.8.08.0024

APTE.: AURÉLIO CAPUA DALLAPICULA

APDO.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

DATA DA SESSÃO: 25/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ
(RELA
TOR):-

Trata-se de apelação interposta por AURÉLIO CAPUA DALLAPICULA em face da sentença de ID 5353648 que denegou a segurança na ação mandamental de origem.

Em suas razões, o apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por desatendimento ao princípio da legalidade. No mérito, sustenta que deveria ter sido reconhecida a prescrição, eis que há determinação legal para o julgamento de cada recurso no prazo legal de 30 (trinta) dias, não podendo o administrado ser compelido ao pagamento de autuação antes mesmo de julgados seus recursos administrativos interpostos, bem como, que deve ser observado o termo inicial e final do lustro prescricional incidente no caso.

Contrarrazões de ID 5353666 pelo improvimento.

É o relatório, inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO AURÉLIO CAPA DALAPICULLA:-

Boa tarde a todos presentes.

Cumprimento os ilustres julgadores, Desembargadores as quais eu tenho muito respeito e admiração por suas atuações.

Senhores Desembargadores, venho falar apenas sobre um ponto crucial da demanda, suscitado em sede de preliminar.

O ponto que trago aqui, trata-se de prescrição, eminentes julgadores, que, por vezes é tratada como matéria simples. Mas, na maioria dos casos, requer especial atenção as regras .de suspensão e interrupção com precisão de datas .

Senhores Desembargadores,
estamos aqui a tratar de um multa aplicada no ano de 2011, destaco trecho da decisão
de piso a que se pretende ser reformada, vejamos: o impetrante foi notificado
da instalação do procedimento administrativo em 30 de janeiro de 2015, ocasionando a interrupção do prazo prescricional, no caso.

Nobre julgadores, a decisão de piso omite qual foi a efetiva data fatal de transcurso do novo prazo prescricional.

Sendo assim, esse sodalício já decidiu e está transcrita a jurisprudência nos autos, no sentido de que a interrupção da prescrição pode ocorrer apenas uma vez, consonando o prazo prescricional iniciado no dia seguinte ao da interrupção, ou seja, 30 de janeiro de 2020, operou-se a prescrição de forma concreta e definitiva.

Somente após 23 de março o DETRAN veio a concluir o procedimento administrativo com aviso do bloqueio da CNH do ora apelante.

No entanto, já havia operado a extinção da pontuação punitiva atingido pela prescrição e a não há razão para apelada na aplicação da pretensão executiva da penalidade.

Por isso, eminentes magistrados, caso ainda persista a duvida que possam os eminentes julgadores e públicas funções de praticar a Justiça, obter vista dos autos para que se atine o desiderato.

No mais, agradeço a todos com humildade e aguardo a almejada justiça.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (EM EXERCICIO NA PRESIDÊNCIA):-

Cumprimento o ilustre advogado e passo a palavra ao eminente Desembargador Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Senhora Presidente, essa questão da prescrição, eu verifiquei que não enfrentei no meu voto, por isso peço o retorno dos autos para melhor apreciar a questão.

*

con

DATA DA SESSÃO: 23/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Trata-se de apelação cível interposta por
AURÉLIO CAPUA DALLAPÍCULA

em face da sentença id. 5353648, posteriormente integrada pelo pronunciamento id. 5353655, que denegou a segurança por ele vindicada na petição inicial deste
writ
, julgando extinto o processo nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Em suma, defende o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por desatendimento ao princípio da legalidade, e, a título de mérito, que, além de ter sido extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias para o julgamento dos recursos administrativos, restou inobservada a prescrição quinquenal da pretensão atinente à aplicabilidade da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

O e. relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, após superar a questão atinente à nulidade da sentença, entendeu por dar provimento ao recurso para reconhecer a prescrição da penalidade, conforme segue:

[...] Superada a questão atinente à nulidade da sentença, passo a examinar as razões de sua reforma.

Compulsando os autos, verifico que cuida-se a ação matriz de mandado de segurança por intermédio do qual objetiva o impetrante seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal do DETRAN/ES, bem como, lhe seja assegurado o devido processo legal, ampla defesa e o contraditório, tudo relacionado à infração de trânsito e respectivo processo de suspensão de seu direito de dirigir.

Extrai-se dos documentos acostados à demanda, que o apelante/impetrante teve seu direito de dirigir suspenso em decorrência do auto de infração LV28658170, cujo fato gerador remonta a 20/12/2011, consoante processo administrativo 69062668.

Vislumbra-se, ainda, que a notificação de abertura de processo administrativo se deu em 30/01/2015, a notificação de penalidade em 06/06/2016 e a notificação de bloqueio em 23/03/2021 (ID 5353642), tendo os AR’s destas últimas sido colacionados nos ID’s 5353643, 5353644.

[...]

Inicialmente, esclareço que a prescrição para a aplicação da penalidade de suspensão ou cassação da CNH é regulada, no caso dos autos, pela Res. do CONTRAN de nº 182/05, que assim estabelecia:

Art. 22.
A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH
prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo
.

Parágrafo único.

O
prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução
.

Já as causas de interrupção do prazo prescricional encontram-se elencadas na Lei 9.873/99:

Art. 2º

Interrompe-se a prescrição da ação punitiva
: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009

I - pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;

I
–
pela notificação ou citação do indiciado ou acusado
, inclusive por meio de edital; (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

II
- por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;

III
-
pela decisão condenatória recorrível
.

IV
–
por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.

No caso em apreço, entre o cometimento da infração – 20/12/2011 – e a notificação de abertura de processo administrativo – 30/01/2015 – não transcorreu o lustro prescricional.

Uma vez interrompido
1

o prazo com a notificação da abertura do processo administrativo, este recomeçou sua contagem, de modo que findou-se em 30/01/2020; decerto que, tendo a notificação de bloqueio ocorrido apenas em 23/03/2021, de rigor o reconhecimento da prescrição.

Em outras palavras, quando da notificação do condutor acerca da aplicação da penalidade (bloqueio da CNH), já havia transcorrido o lustro prescricional, razão pela qual restou impossibilitada a pretensão de punir da autarquia estadual, sobretudo porque a interrupção da prescrição só pode ocorrer uma única vez, vide art. 202 do CC. No mesmo caminhar:

[...]

Desse modo, forçoso acolhimento da prejudicial de mérito.

[...]

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a prescrição da pretensão do impetrado, razão pela qual deve ser concedida a ordem pretendida na origem, extinguindo-se qualquer penalidade decorrente do auto de infração LV28658170. [...]

Em relação a questão atinente à nulidade da sentença, pronuncio-me em consonância com e. relator.

Entretanto, no mérito, ouso divergir para afastar a alegação da prescrição.

Nos termos da Resolução CONTRAN nº 182/2005, vigente à época da infração, vislumbram-se 02 (dois) tipos de prescrição no tocante às penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH, quais sejam, (i) a prescrição da pretensão punitiva e (ii) a prescrição executória.

Precisamente quanto à prescrição punitiva, estabelecia o art. 22 da Resolução CONTRAN nº 182/2005:

Art. 22. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo.

Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do artigo 10 desta Resolução.

Quanto à prescrição da pretensão executória, o art. 23 da Resolução CONTRAN nº 182/2005 previa:

Art. 23. A pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, prevista no art. 19 desta Resolução.

Neste quadro, é possível concluir o seguinte: (i) a pretensão punitiva deveria ocorrer no prazo de 05 (cinco) anos, observada a possibilidade de interrupção com a notificação de abertura do processo administrativo, e; (ii) definida a punição, passaria então a correr o prazo para a pretensão executória, também de 05 (cinco) anos, contados da intimação para entrega da CNH.

Assim, a premissa trazida pelo e. relator, notadamente no que diz respeito ao art. 202, a meu sentir, não subsiste.

In casu
, observa-se a inexistência de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e executória, uma vez que não transcorreram 05 (cinco) anos entre a data do cometimento da infração e a instauração do processo administrativo, tampouco entre a definição da punição, com a notificação da penalidade, e o início dos atos visando o cumprimento da penalidade.

Segundo se depreende dos autos, notadamente dos ids. 5353374 e 5353642,
a infração foi cometida em 20/12/2011

e o apelante restou
notificado da abertura do processo administrativo em 30/01/2015
, portanto, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, momento em que interrompido, volvendo ao início a sua contagem.

Não obstante,
a notificação de penalidade
, com abertura de prazo para recurso,
ocorreu em 06/06/2016
, ou seja, dentro do lustro prescricional para a pretensão punitiva.

Igualmente, não se consumou a prescrição da pretensão executória, porquanto a notificação de bloqueio se materializou em 23/03/2021, menos de 05 (cinco) anos depois da notificação da penalidade, quando, a princípio, poderia falar em execução dela.

A propósito,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – INOCORRÊNCIA. Pleito do impetrante pelo desbloqueio de seu prontuário, sob alegação de ocorrência de prescrição quinquenal no processo administrativo no processo administrativo para imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – Nos termos do art. 2º, da Resolução 723/2018, do CONTRAN, esta Resolução deve ser aplicada às infrações cometidas a partir de 1º de novembro de 2016 – Caso em tela em que o processo administrativo foi instaurado em 2/10/2016, razão pela qual deve ser aplicada a Resolução CONTRAN nº 182/2005. Nos termos do art. 22, da Resolução CONTRAN nº 182/2005, a definição da punição deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) anos – Definida a punição, passa a correr o prazo para a pretensão executória, nos termos do art. 23, da então vigente Resolução 182/2005 CONTRAN, também no período de 5 (cinco) anos, contados da intimação para entrega da CNH
–
Importante mencionar que a prescrição intercorrente configura inovação trazida pela Resolução 723/2018, do CONTRAN, não aplicável ao caso em tela.
Observa-se a inexistência de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e da pretensão executória no processo em estudo, uma vez que não transcorreu 5 anos entre a data do cometimento da infração e a instauração do processo administrativo, tampouco entre o trânsito em julgado do procedimento administrativo, com intimação do impetrante para entrega da CNH, e o início do cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir por 2 (dois) meses.

Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1015129-71.2022.8.26.0482; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/12/2022; Data de Registro: 12/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. JULGAMENTO DO RECURSO. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERECORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. EXAME DO PODER JUDICIÁRIO CIRCUNSCRITO À LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há falar-se na suspensão dos efeitos da portaria punitiva que determinou a aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir, após o julgamento do recurso interposto pelo condutor, com o esgotamento da via administrativa.
2. Inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, quando não transcorrido o prazo de cinco anos contados da prática da infração e a aplicação da sanção, considerada a interrupção causada pela notificação da instauração do procedimento administrativo, nos termos do art. 22, caput e parágrafo único, da Resolução CONTRAN nº 182/2005, vigente à época. 3. Considerando que não houve transcurso do prazo de cinco anos contados da data da notificação para a entrega da CNH e seu efetivo recolhimento, não se verifica a ocorrência da prescrição executória (art. 23, da Resolução CONTRAN nº 182/2005).

4. Não se verifica a prescrição intercorrente, seja porque essa modalidade de prescrição somente foi regulamentada na Resolução nº 723/2018, seja porque o procedimento não ficou paralisado por mais de três anos consecutivos. 5.Tendo em vista que a pena de suspensão do direito de dirigir para a prática da infração de trânsito cometida pelo impetrante encontrava previsão expressa no CTB, sua revisão pelo Poder Judiciário com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade caracterizaria ofensa ao princípio da separação dos poderes. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.452880-6/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 21/09/2021).

Acerca do prazo de 30 (trinta) dias para o julgamento do recurso administrativo, conforme art. 285, § 3º, do CTB, vigente à época, tenho que a sua inobservância não induz qualquer nulidade.

Confira-se, a propósito:

ANULATÓRIA. Multas de trânsito. Possibilidade de fiscalização e autuação por parte de guarda civil municipal. Questão solucionada pelo C. STF no julgamento do RE 658570/MG – Tema 472
. Apreciação de recursos administrativos fora do prazo de 30 dias previsto nos arts. 285 e 289 do CTB. Prazos impróprios. Ausência de previsão legal de sanção à Administração Pública pela inobservância do prazo. Mera irregularidade que não leva à anulação das autuações. Precedentes desta E. Corte.

Sentença de improcedência reformada. Recurso conhecido e provido. (TJSP; Apelação Cível 0005334-66.2011.8.26.0022; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Amparo - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/04/2022; Data de Registro: 28/04/2022).

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECURSO ADMINISTRATIVO.
Art. 285 do CTB. Prazo para julgamento. O descumprimento do trintídio estabelecido não importa, por si só, em nulidade ou irregularidade do auto de infração por falta de previsão legal nesse sentido. Violação ao princípio da motivação não configurada. Regularidade do procedimento administrativo.

Sentença de improcedência mantida. Apelação improvida. (TRF 4ª R.; AC 5002618-21.2019.4.04.7014; PR; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Cândido Alfredo Silva Leal Júnior; Julg. 07/04/2021; Publ. PJe 08/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
Requerimento de nulidade do procedimento administrativo de Cassação da CNH do autor/apelante por inobservância ao prazo de 30 dias para julgamento do recurso administrativo, nos termos do artigo 285 do CTB – Impossibilidade – Ausência de previsão legal sobre qualquer sanção que possa ser imposta à administração pública por não julgar o recurso no prazo, sendo certo ainda que sua inobservância não teria como consequência a nulidade do processo, mas apenas na concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 285, § 3º do CTB
–
Ademais, o recorrente não comprovou nenhuma ilegalidade administrativa que pudesse anular o procedimento de cassação de sua CNH, afastando-se a hipótese de anulação de referido procedimento ou condenação em dano moral da apelada, vez que ausente nexo de causalidade entre a conduta da administração e eventual abalo psicológico que o recorrente possa ter enfrentado - Sentença mantida – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1017366-95.2018.8.26.0554; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/04/2019; Data de Registro: 03/04/2019).

De mais a mais, não enxergo nas escassas provas apresentadas pelo apelante qualquer irregularidade em relação às notificações, sobrelevando a conclusão da MM. Juíza
a quo

de que foi apresentada defesa prévia, recurso a JARI e, posteriormente ao CETRAN, sendo todos indeferidos.

Assim, de rigor a denegação da segurança, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, tal como decidido em primeira instância, por ausência de direito líquido e certo.

Do exposto, inauguro a divergência para
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso.

Sem honorários,
ex vi

do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

*

TECNICA DE JULGAMENTO

Os autos irão com vista para o eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho e fica convocada a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

con

DATA DA SESSÃO: 30/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

em face da r. sentença ID 5353648 que denegou a segurança pretendida por
AURELIO CAPUA DALLAPICULA.

Versam os autos acerca a legalidade da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir do ora recorrente.

Na sessão pretérita, o E.
Des. Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ

deu provimento ao recurso a fim de reconhecer a prescrição da pretensão de aplicação da penalidade, tendo sido acompanhado pelo E.
Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
.

Por seu turno, o E.
Des. FÁBIO BRASIL NERY

inaugurou divergência, a fim de negar provimento ao recurso e manter a r. sentença.

Em razão da divergência e da técnica de julgamento de ampliação do colegiado os autos vieram conclusos.

Após analisar detidamente os autos compreendo, respeitosamente, que não se pode reconhecer a prescrição.

Isso porque, como muito bem apontou o E.
Des. FÁBIO BRASIL NERY,
existem duas prescrições a serem analisadas no caso em tela a prescrição da pretensão punitiva (art. 22, da Resolução CONTRAN 182/20051) e a prescrição da pretensão executória (art. 23, da Resolução CONTRAN 182/20052).

E, de acordo com os autos (ID 5353374), a infração foi cometida em 20/12/2011, tendo o infrator recebido a notificação de abertura do processo administrativo em 30/01/2015, de modo que não transcorreu o prazo quinquenal.

Denota-se, ainda, que com o recebimento da notificação o prazo prescricional foi interrompido, conforme prevê o parágrafo único do art. 22 Resolução CONTRAN 182/2005.

Em seguida, o infrator foi notificado da penalidade de suspensão do direito de dirigir que lhe foi imposta em 06/06/2016, ou seja, ainda dentro do prazo prescricional, data em que se inicia a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória prevista no art. 23 da Resolução CONTRAN 182/2005.

Em assim sendo, considerando que a notificação para a entrega da CNH ocorreu em 06/06/2016 e a notificação do bloqueio da CNH do apelante ocorreu em 23/03/2021, não há que se falar em prescrição, porquanto, neste caso, estar-se analisando a prescrição da pretensão executória prevista no art. 23, da Resolução CONTRAN 182/2005.

Sobre o tema:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. Pleito do impetrante pelo desbloqueio de seu prontuário, sob alegação de ocorrência de prescrição quinquenal no processo administrativo no processo administrativo para imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Nos termos do art. 2º, da Resolução 723/2018, do CONTRAN, esta Resolução deve ser aplicada às infrações cometidas a partir de 1º de novembro de 2016.
Caso em tela em que o processo administrativo foi instaurado em 2/10/2016, razão pela qual deve ser aplicada a Resolução CONTRAN nº 182/2005. Nos termos do art. 22, da Resolução CONTRAN nº 182/2005, a definição da punição deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) anos. Definida a punição, passa a correr o prazo para a pretensão executória, nos termos do art. 23, da então vigente Resolução 182/2005 CONTRAN, também no período de 5 (cinco) anos, contados da intimação para entrega da CNH
. Importante mencionar que a prescrição intercorrente configura inovação trazida pela Resolução 723/2018, do CONTRAN, não aplicável ao caso em tela. Observa-se a inexistência de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e da pretensão executória no processo em estudo, uma vez que não transcorreu 5 anos entre a data do cometimento da infração e a instauração do processo administrativo, tampouco entre o trânsito em julgado do procedimento administrativo, com intimação do impetrante para entrega da CNH, e o início do cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir por 2 (dois) meses. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1015129-71.2022.8.26.0482; Ac. 16320398; Presidente Prudente; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Leonel Costa; Julg. 12/12/2022; DJESP 19/12/2022; Pág. 3129)

Saliento, por fim, compreender não ser aplicável ao caso em tela o disposto na Lei Federal nº 9.873/99, porquanto o C. STJ já afirmou que a citada norma não se aplica às ações administrativas punitivas perpetradas pelos Estados e Municípios (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Ademais, somente a partir da vigência da Resolução CONTRAN nº 723/2018, aplicável às infrações tenham sido praticadas a partir de 1 de novembro de 2016 – o que não é o caso em tela, é que se passou a prever a aplicação de alguns dos prazos prescricionais da Lei Federal nº 9.873/99.

Assim, sem maiores delongas, por não vislumbrar a ocorrência da prescrição,
ACOMPANHO

o voto divergente lançado pelo E.
Des. FÁBIO BRASIL NERY.

É, respeitosamente, como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista para a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

co
n

DATA DA SESSÃO: 13/11/2023

V O T O - V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível

interposto por
Aurélio Capuã Dallapicula

contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória, que, nos autos do
mandado de segurança

impetrado pelo recorrente em face de ato dito coator praticado pelo
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN-ES)
, denegou a ordem postulada de reconhecimento da ilegalidade da penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir do apelante.

Ao iniciar a votação,
o eminente Relator, Des. Robson Luiz Albanez
, se manifestou pelo
provimento do recurso de apelação cível
, a fim de conceder a segurança postulada para reconhecer a prescrição da pretensão de aplicação da penalidade administrativa pelo Detran-ES, no que
foi acompanhado

pelo preclaro
Des. Arthur José Neiva de Almeida
.

Após pedir vista dos autos, o insigne
Des. Fábio Brasil Nery

inaugurou divergência para negar provimento ao apelo

e, com isso, preservar a sentença que denegou a segurança postulada, no que
foi acompanhado

pelo eminente
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho

com a implementação da técnica do julgamento estendido.

Os autos vieram conclusos ao meu gabinete, então, para proferir o voto de desempate do julgamento. E, após examinar detidamente o caderno processual e os fundamentos expostos tanto na sentença objurgada quanto nos pronunciamentos dos eminentes pares que me antecederam na votação, rogando máxima vênia aqueles que possuem entendimento diverso,
não tenho dúvida em acompanhar a divergência inaugurada pelo preclaro Des. Fábio Brasil Nery
, a fim de negar provimento ao recurso de apelação cível e, assim, preservar integralmente o
decisum

hostilizado.

Prefacialmente, registro que comungo do posicionamento unânime adotado neste julgamento a respeito da inexistência de nulidade da sentença por aventada ausência de fundamentação e alegada inobservância ao princípio da legalidade, motivo pelo qual passo diretamente ao exame de seu mérito que envolve exclusivamente aferir se o impetrante apelante possui o direito líquido e certo em ver reconhecida a prescrição da pretensão, punitiva ou executória, da autarquia estadual apelada em sancioná-lo administrativamente.

É incontroverso nos autos que a infração de trânsito foi cometida pelo apelante em 20/12/2011 e este foi devidamente notificado da instauração do procedimento administrativo em 30/01/2015 e da aplicação da penalidade da suspensão do direito de dirigir, com a orientação para entrega da CNH, em 06/06/2016, ordem esta que por não ter sido atendida pelo recorrente acarretou em nova notificação acerca do bloqueio da CNH em 23/03/2021.

Com base em tais pressupostos,
afere-se, com segurança, que realmente não houve a fluência do prazo da prescrição da pretensão administrativa
, seja ela a punitiva (art. 22 da Resolução CONTRAN nº 182/2005) ou a executória (art. 23 da Resolução CONTRAN nº 182/2005), entre a data da prática da infração de trânsito e a imposição da respectiva penalidade administrativa pela autarquia estadual apelada, competindo frisar, neste ponto, não ser aplicável ao caso as alterações promovidas pela Resolução CONTRAN nº 723/2018, destinadas somente às infrações de trânsito cometidas a partir de 01º/11/2016 (art. 2º).

Conforme bem ponderado pelos eminentes Desembargadores Fábio Brasil Nery e Telêmaco Antunes de Abreu Filho, de acordo com a Resolução CONTRAN nº 182/2005, vigente à época dos fatos, existem 02 (duas) pretensões cujas prescrições devem ser examinadas para aferir a validade da aplicação da penalidade de suspensão ou cassação da CNH, quais sejam, a punitiva e a executória.

Nos termos do disposto no art. 22 da Resolução CONTRAN nº 182/2005,
“
A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo”
, sendo que
“
O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução”
.

Já o art. 23 da Resolução CONTRAN nº 182/2005 prescreve que
“
A pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, prevista no art. 19 desta Resolução”
.

Como se vê, a definição da sanção administrativa imposta ao infrator de trânsito deve ocorrer no prazo de 05 (cinco) anos a contar do dia do cometimento da infração, sendo que o prazo prescricional ainda é interrompido com o recebimento da notificação da autuação. Estabelecida a punição e notificado o infrator para a entrega da CNH, inicia-se o fluxo do prazo prescricional quinquenal da pretensão executória.

No caso, como dito anteriormente, afere-se que a infração foi cometida em 20/12/2011 e o infrator recebeu a notificação de abertura do processo administrativo em 30/01/2015, de forma que não transcorreu o prazo quinquenal até a sua interrupção (art. 22, parágrafo único, da Resolução CONTRAN nº 182/2005). Na sequência, o infrator recebeu a notificação para a entrega da CNH em 06/06/2016 e a notificação do bloqueio do referido documento em 23/03/2021, dentro, também, do prazo quinquenal estabelecido no art. 23 da Resolução CONTRAN nº 182/2005, razão pela qual não se operou a prescrição da pretensão punitiva e nem da executória, inviabilizando a reforma da sentença objurgada que denegou a segurança postulada pelo infrator.

Em hipótese extremamente semelhante, o egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais chegou à mesma conclusão que estou me filiando, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. JULGAMENTO DO RECURSO. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERECORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. EXAME DO PODER JUDICIÁRIO CIRCUNSCRITO À LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. (...).
2. Inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, quando não transcorrido o prazo de cinco anos contados da prática da infração e a aplicação da sanção, considerada a interrupção causada pela notificação da instauração do procedimento administrativo, nos termos do art. 22, caput e parágrafo único, da Resolução CONTRAN nº 182/2005, vigente à época. 3. Considerando que não houve transcurso do prazo de cinco anos contados da data da notificação para a entrega da CNH e seu efetivo recolhimento, não se verifica a ocorrência da prescrição executória (art. 23, da Resolução CONTRAN nº 182/2005). 4. Não se verifica a prescrição intercorrente, seja porque essa modalidade de prescrição somente foi regulamentada na Resolução nº 723/2018, seja porque o procedimento não ficou paralisado por mais de três anos consecutivos.

5. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.452880-6/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 21/09/2021).

Por tais ideias e novamente pedindo máxima vênia aos eminentes pares que possuem entendimento diverso,
acompanho a divergência inaugurada pelo preclaro Des. Fábio Brasil Nery

para negar provimento ao recurso de apelação cível e, com isso, preservar a sentença objurgada que denegou a segurança, ante a ausência de direito líquido e certo a ser tutelado.

E é como voto.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028251-03.2022.8.08.0024

APELANTE: AURÉLIO CAPUA DALLAPÍCULA

APELADO: DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMB. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO-VISTA

Trata-se de apelação cível interposta por
AURÉLIO CAPUA DALLAPÍCULA
em face da sentença id. 5353648, posteriormente integrada pelo pronunciamento id. 5353655, que denegou a segurança por ele vindicada na petição inicial deste
writ
, julgando extinto o processo nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Em suma, defende o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por desatendimento ao princípio da legalidade, e, a título de mérito, que, além de ter sido extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias para o julgamento dos recursos administrativos, restou inobservada a prescrição quinquenal da pretensão atinente à aplicabilidade da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

O e. relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, após
superar a questão atinente à nulidade da sentença
, entendeu por dar provimento ao recurso para reconhecer a prescrição
da penalidade, conforme segue:

[...]
Superada a questão atinente à nulidade da sentença, passo a examinar as razões de sua reforma.

Compulsando os autos, verifico que cuida-se a ação matriz de mandado de segurança por intermédio do qual objetiva o impetrante seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal do DETRAN/ES, bem como, lhe seja assegurado o devido processo legal, ampla defesa e o contraditório, tudo relacionado à infração de trânsito e respectivo processo de suspensão de seu direito de dirigir.

Extrai-se dos documentos acostados à demanda, que o apelante/impetrante teve seu direito de dirigir suspenso em decorrência do auto de infração LV28658170, cujo fato gerador remonta a 20/12/2011, consoante processo administrativo 69062668.

Vislumbra-se, ainda, que a notificação de abertura de processo administrativo se deu em 30/01/2015, a notificação de penalidade em 06/06/2016 e a notificação de bloqueio em 23/03/2021 (ID 5353642), tendo os AR’s destas últimas sido colacionados nos ID’s 5353643, 5353644.

[...]

I
nicialmente, esclareço que a prescrição para a aplicação da penalidade de suspensão ou cassação da CNH é regulada, no caso dos autos, pela Res. do CONTRAN de nº 182/05, que assim estabelecia:

Art. 22.
A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH
prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo
.

Parágrafo único.
O
prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução
.

Já as causas de interrupção do prazo prescricional encontram-se elencadas na Lei 9.873/99:

Art. 2º

Interrompe-se a prescrição da ação punitiva
: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009

I - pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;

I
–
pela notificação ou citação do indiciado ou acusado
, inclusive por meio de edital; (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

II
- por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;

III
-
pela decisão condenatória recorrível
.

IV
– por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.

No caso em apreço, entre o cometimento da infração – 20/12/2011 – e a notificação de abertura de processo administrativo – 30/01/2015 – não transcorreu o lustro prescricional.

Uma vez interrompido
1
o prazo com a notificação da abertura do processo administrativo, este recomeçou sua contagem, de modo que findou-se em 30/01/2020; decerto que, tendo a notificação de bloqueio ocorrido apenas em 23/03/2021, de rigor o reconhecimento da prescrição.

Em outras palavras, quando da notificação do condutor acerca da aplicação da penalidade (bloqueio da CNH), já havia transcorrido o lustro prescricional, razão pela qual restou impossibilitada a pretensão de punir da autarquia estadual, sobretudo porque a interrupção da prescrição só pode ocorrer uma única vez, vide art. 202 do CC. No mesmo caminhar:

[...]

Desse modo, forçoso acolhimento da prejudicial de mérito.

[...]

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a prescrição da pretensão do impetrado, razão pela qual deve ser concedida a ordem pretendida na origem, extinguindo-se qualquer penalidade decorrente do auto de infração LV28658170. [...]

Em relação a
questão atinente à nulidade da sentença, pronuncio-me em consonância com e. relator.

Entretanto, no mérito,
ouso divergir para afastar a alegação da prescrição.

Nos termos da Resolução CONTRAN nº 182/2005, vigente à época da infração, vislumbram-se 02 (dois) tipos de prescrição no tocante às penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH, quais sejam, (i) a prescrição da pretensão punitiva e (ii) a prescrição executória.

Precisamente quanto à prescrição punitiva, estabelecia o art. 22 da Resolução CONTRAN nº 182/2005:

Art. 22. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo.

Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do artigo 10 desta Resolução.

Quanto à prescrição da pretensão executória, o art. 23 da Resolução CONTRAN nº 182/2005 previa:

Art. 23. A pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, prevista no art. 19 desta Resolução.

Neste quadro, é possível concluir o seguinte: (i) a pretensão punitiva deveria ocorrer no prazo de 05 (cinco) anos, observada a possibilidade de interrupção com a notificação de abertura do processo administrativo, e; (ii) definida a punição, passaria então a correr o prazo para a pretensão executória, também de 05 (cinco) anos, contados da intimação para entrega da CNH.

Assim, a premissa trazida pelo e. relator, notadamente no que diz respeito ao art. 202, a meu sentir, não subsiste.

In casu
, observa-se a inexistência de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e executória, uma vez que não transcorreram 05 (cinco) anos entre a data do cometimento da infração e a instauração do processo administrativo, tampouco entre a definição da punição, com a notificação da penalidade, e o início dos atos visando o cumprimento da penalidade.

Segundo se depreende dos autos, notadamente dos ids. 5353374 e 5353642,
a infração foi cometida em 20/12/2011
e o apelante restou
notificado da abertura do processo administrativo em 30/01/2015
, portanto, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, momento em que interrompido, volvendo ao início a sua contagem.

Não obstante,
a notificação de penalidade
, com abertura de prazo para recurso,
ocorreu em 06/06/2016
, ou seja, dentro do lustro prescricional para a pretensão punitiva.

Igualmente, não se consumou a prescrição da pretensão executória, porquanto a notificação de bloqueio se materializou em 23/03/2021, menos de 05 (cinco) anos depois da notificação da penalidade, quando, a princípio, poderia falar em execução dela.

A propósito,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – INOCORRÊNCIA. Pleito do impetrante pelo desbloqueio de seu prontuário, sob alegação de ocorrência de prescrição quinquenal no processo administrativo no processo administrativo para imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – Nos termos do art. 2º, da Resolução 723/2018, do CONTRAN, esta Resolução deve ser aplicada às infrações cometidas a partir de 1º de novembro de 2016 – Caso em tela em que o processo administrativo foi instaurado em 2/10/2016, razão pela qual deve ser aplicada a Resolução CONTRAN nº 182/2005. Nos termos do art. 22, da Resolução CONTRAN nº 182/2005, a definição da punição deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) anos – Definida a punição, passa a correr o prazo para a pretensão executória, nos termos do art. 23, da então vigente Resolução 182/2005 CONTRAN, também no período de 5 (cinco) anos, contados da intimação para entrega da CNH
– Importante mencionar que a prescrição intercorrente configura inovação trazida pela Resolução 723/2018, do CONTRAN, não aplicável ao caso em tela.
Observa-se a inexistência de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e da pretensão executória no processo em estudo, uma vez que não transcorreu 5 anos entre a data do cometimento da infração e a instauração do processo administrativo, tampouco entre o trânsito em julgado do procedimento administrativo, com intimação do impetrante para entrega da CNH, e o início do cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir por 2 (dois) meses.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1015129-71.2022.8.26.0482; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/12/2022; Data de Registro: 12/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. JULGAMENTO DO RECURSO. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERECORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. EXAME DO PODER JUDICIÁRIO CIRCUNSCRITO À LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há falar-se na suspensão dos efeitos da portaria punitiva que determinou a aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir, após o julgamento do recurso interposto pelo condutor, com o esgotamento da via administrativa.
2. Inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, quando não transcorrido o prazo de cinco anos contados da prática da infração e a aplicação da sanção, considerada a interrupção causada pela notificação da instauração do procedimento administrativo, nos termos do art. 22, caput e parágrafo único, da Resolução CONTRAN nº 182/2005, vigente à época. 3. Considerando que não houve transcurso do prazo de cinco anos contados da data da notificação para a entrega da CNH e seu efetivo recolhimento, não se verifica a ocorrência da prescrição executória (art. 23, da Resolução CONTRAN nº 182/2005).
4. Não se verifica a prescrição intercorrente, seja porque essa modalidade de prescrição somente foi regulamentada na Resolução nº 723/2018, seja porque o procedimento não ficou paralisado por mais de três anos consecutivos. 5.Tendo em vista que a pena de suspensão do direito de dirigir para a prática da infração de trânsito cometida pelo impetrante encontrava previsão expressa no CTB, sua revisão pelo Poder Judiciário com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade caracterizaria ofensa ao princípio da separação dos poderes. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.452880-6/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 21/09/2021).

Acerca do prazo de 30 (trinta) dias para o julgamento do recurso administrativo, conforme
art. 285, § 3º, do CTB, vigente à época,
tenho que a sua inobservância não induz qualquer nulidade.

Confira-se, a propósito:

ANULATÓRIA. Multas de trânsito. Possibilidade de fiscalização e autuação por parte de guarda civil municipal. Questão solucionada pelo C. STF no julgamento do RE 658570/MG – Tema 472
. Apreciação de recursos administrativos fora do prazo de 30 dias previsto nos arts. 285 e 289 do CTB. Prazos impróprios. Ausência de previsão legal de sanção à Administração Pública pela inobservância do prazo. Mera irregularidade que não leva à anulação das autuações. Precedentes desta E. Corte.
Sentença de improcedência reformada. Recurso conhecido e provido. (TJSP; Apelação Cível 0005334-66.2011.8.26.0022; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Amparo - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/04/2022; Data de Registro: 28/04/2022).

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECURSO ADMINISTRATIVO.
Art. 285 do CTB. Prazo para julgamento. O descumprimento do trintídio estabelecido não importa, por si só, em nulidade ou irregularidade do auto de infração por falta de previsão legal nesse sentido. Violação ao princípio da motivação não configurada. Regularidade do procedimento administrativo.
Sentença de improcedência mantida. Apelação improvida. (TRF 4ª R.; AC 5002618-21.2019.4.04.7014; PR; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Cândido Alfredo Silva Leal Júnior; Julg. 07/04/2021; Publ. PJe 08/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
Requerimento de nulidade do procedimento administrativo de Cassação da CNH do autor/apelante por inobservância ao prazo de 30 dias para julgamento do recurso administrativo, nos termos do artigo 285 do CTB – Impossibilidade – Ausência de previsão legal sobre qualquer sanção que possa ser imposta à administração pública por não julgar o recurso no prazo, sendo certo ainda que sua inobservância não teria como consequência a nulidade do processo, mas apenas na concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 285, § 3º do CTB
– Ademais, o recorrente não comprovou nenhuma ilegalidade administrativa que pudesse anular o procedimento de cassação de sua CNH, afastando-se a hipótese de anulação de referido procedimento ou condenação em dano moral da apelada, vez que ausente nexo de causalidade entre a conduta da administração e eventual abalo psicológico que o recorrente possa ter enfrentado - Sentença mantida – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1017366-95.2018.8.26.0554; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/04/2019; Data de Registro: 03/04/2019).

De mais a mais, não enxergo nas escassas provas apresentadas pelo apelante qualquer irregularidade em relação às notificações, sobrelevando a conclusão da MM. Juíza
a quo
de que foi apresentada defesa prévia, recurso a JARI e, posteriormente ao CETRAN, sendo todos indeferidos.

Assim, de rigor a denegação da segurança, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, tal como decidido em primeira instância, por ausência de direito líquido e certo.

Do exposto, inauguro a divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sem honorários,
ex vi
do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto por
Aurélio Capuã Dallapicula
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado pelo recorrente em face de ato dito coator praticado pelo
Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN-ES)
, denegou a ordem postulada de reconhecimento da ilegalidade da penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir do apelante.

Ao iniciar a votação,
o eminente Relator, Des.
Robson Luiz Albanez
, se manifestou pelo
provimento do recurso de apelação cível
, a fim de conceder a segurança postulada para reconhecer a prescrição da pretensão de aplicação da penalidade administrativa pelo Detran-ES, no que
foi acompanhado
pelo preclaro
Des. Arthur José Neiva de Almeida
.

Após pedir vista dos autos, o insigne
Des. Fábio Brasil Nery

inaugurou divergência para negar provimento ao apelo
e, com isso, preservar a sentença que denegou a segurança postulada, no que
foi acompanhado
pelo eminente
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
com a implementação da técnica do julgamento estendido.

Os autos vieram conclusos ao meu gabinete, então, para proferir o voto de desempate do julgamento. E, após examinar detidamente o caderno processual e os fundamentos expostos tanto na sentença objurgada quanto nos pronunciamentos dos eminentes pares que me antecederam na votação, rogando máxima vênia aqueles que possuem entendimento diverso,
não tenho dúvida em acompanhar a divergência inaugurada pelo preclaro Des. Fábio Brasil Nery
, a fim de negar provimento ao recurso de apelação cível e, assim, preservar integralmente o
decisum
hostilizado.

Prefacialmente, registro que comungo do posicionamento unânime adotado neste julgamento a respeito da inexistência de nulidade da sentença por aventada ausência de fundamentação e alegada inobservância ao princípio da legalidade, motivo pelo qual passo diretamente ao exame de seu mérito que envolve exclusivamente aferir se o impetrante apelante possui o direito líquido e certo em ver reconhecida a prescrição da pretensão, punitiva ou executória, da autarquia estadual apelada em sancioná-lo administrativamente.

É incontroverso nos autos que a infração de trânsito foi cometida pelo apelante em 20/12/2011 e este foi devidamente notificado da instauração do procedimento administrativo em 30/01/2015 e da aplicação da penalidade da suspensão do direito de dirigir, com a orientação para entrega da CNH, em 06/06/2016, ordem esta que por não ter sido atendida pelo recorrente acarretou em nova notificação acerca do bloqueio da CNH em 23/03/2021.

Com base em tais pressupostos,
afere-se, com segurança, que realmente não houve a fluência do prazo da prescrição da pretensão administrativa
, seja ela a punitiva (art. 22 da Resolução CONTRAN nº 182/2005) ou a executória (art. 23 da Resolução CONTRAN nº 182/2005), entre a data da prática da infração de trânsito e a imposição da respectiva penalidade administrativa pela autarquia estadual apelada, competindo frisar, neste ponto, não ser aplicável ao caso as alterações promovidas pela Resolução CONTRAN nº 723/2018, destinadas somente às infrações de trânsito cometidas a partir de 01º/11/2016 (art. 2º)
1
.

Conforme bem ponderado pelos eminentes Desembargadores Fábio Brasil Nery e Telêmaco Antunes de Abreu Filho, de acordo com a Resolução CONTRAN nº 182/2005, vigente à época dos fatos, existem 02 (duas) pretensões cujas prescrições devem ser examinadas para aferir a validade da aplicação da penalidade de suspensão ou cassação da CNH, quais sejam, a punitiva e a executória.

Nos termos do disposto no art. 22 da Resolução CONTRAN nº 182/2005,
“
A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH
prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo”
,
sendo que
“O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução”
.

Já o art. 23 da Resolução CONTRAN nº 18
2
/2005 prescreve que
“A pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, prevista no art. 19 desta Resolução”
.

Como se vê, a definição da sanção administrativa imposta ao infrator de trânsito deve ocorrer no prazo de 05 (cinco) anos a contar do dia do cometimento da infração, sendo que o prazo prescricional ainda é interrompido com o recebimento da notificação da autuação. Estabelecida a punição
e notificado o infrator para a entrega da CNH
, inicia-se o fluxo do prazo prescricional quinquenal da pretensão executória.

No caso, como dito anteriormente, afere-se que a infração foi cometida em 20/12/2011 e o infrator recebeu a notificação de abertura do processo administrativo em 30/01/2015, de forma que não transcorreu o prazo quinquenal até a sua interrupção (art. 22, parágrafo único, da Resolução CONTRAN nº 182/2005). Na sequência, o infrator recebeu a notificação para a entrega da CNH em 06/06/2016 e a notificação do bloqueio do referido documento em 23/03/2021, dentro, também, do prazo quinquenal estabelecido no art. 23 da Resolução CONTRAN nº 182/2005, razão pela qual não se operou a prescrição da pretensão punitiva e nem da executória, inviabilizando a reforma da sentença objurgada que denegou a segurança postulada pelo infrator.

Em hipótese extremamente semelhante, o egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais chegou à mesma conclusão que estou me filiando, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. JULGAMENTO DO RECURSO. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERECORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. EXAME DO PODER JUDICIÁRIO CIRCUNSCRITO À LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. (...).
2. Inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, quando não transcorrido o prazo de cinco anos contados da prática da infração e a aplicação da sanção, considerada a interrupção causada pela notificação da instauração do procedimento administrativo, nos termos do art. 22, caput e parágrafo único, da Resolução CONTRAN nº 182/2005, vigente à época. 3. Considerando que não houve transcurso do prazo de cinco anos contados da data da notificação para a entrega da CNH e seu efetivo recolhimento, não se verifica a ocorrência da prescrição executória (art. 23, da Resolução CONTRAN nº 182/2005). 4. Não se verifica a prescrição intercorrente, seja porque essa modalidade de prescrição somente foi regulamentada na Resolução nº 723/2018, seja porque o procedimento não ficou paralisado por mais de três anos consecutivos.
5. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.452880-6/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 21/09/2021).

Por tais ideias e novamente pedindo máxima vênia aos eminentes pares que possuem entendimento diverso,
acompanho a
divergência
inaugurada pelo preclaro Des. Fábio Brasil Nery
para negar provimento ao recurso de apelação cível e, com isso, preservar a sentença objurgada que denegou a segurança, ante a ausência de direito líquido e certo a ser tutelado.

E é como voto.

1
“A prescrição intercorrente reclamada pelo impetrante passara a ser disciplinada apenas pelo art. 24, III, e § 5º, da Resolução n. 723/2018 do CONTRAN, cuja aplicação somente é possível em relação a infrações cometidas a partir de 01/11/2016.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.050184-7/003, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2023, publicação da súmula em 26/04/2023).

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5028251-03.2022.8.08.0024

APELANTE: AURELIO CAPUA DALLAPICULA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. sentença ID 5353648 que denegou a segurança pretendida por
AURELIO CAPUA DALLAPICULA.

Versam os autos acerca a legalidade da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir do ora recorrente.

Na sessão pretérita, o E.
Des. Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ
deu provimento ao recurso a fim de reconhecer a prescrição da pretensão de aplicação da penalidade, tendo sido acompanhado pelo E.
Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
.

Por seu turno, o E.
Des. FÁBIO BRASIL NERY
inaugurou divergência, a fim de negar provimento ao recurso e manter a r. sentença.

Em razão da divergência e da técnica de julgamento de ampliação do colegiado os autos vieram conclusos.

Após analisar detidamente os autos compreendo, respeitosamente, que não se pode reconhecer a prescrição.

Isso porque, como muito bem apontou o E.
Des. FÁBIO BRASIL NERY,
existem duas prescrições a serem analisadas no caso em tela a prescrição da pretensão punitiva (art. 22, da Resolução CONTRAN 182/2005
1
) e a prescrição da pretensão executória (art. 23, da Resolução CONTRAN 182/2005
2
).

E, de acordo com os autos (ID 5353374), a infração foi cometida em 20/12/2011, tendo o infrator recebido a notificação de abertura do processo administrativo em 30/01/2015, de modo que não transcorreu o prazo quinquenal.

Denota-se, ainda, que com o recebimento da notificação o prazo prescricional foi interrompido, conforme prevê o parágrafo único do art. 22 Resolução CONTRAN 182/2005.

Em seguida, o infrator foi notificado da penalidade de suspensão do direito de dirigir que lhe foi imposta em 06/06/2016, ou seja, ainda dentro do prazo prescricional, data em que se inicia a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória prevista no art. 23 da Resolução CONTRAN 182/2005.

Em assim sendo, considerando que a notificação para a entrega da CNH ocorreu em 06/06/2016 e a notificação do bloqueio da CNH do apelante ocorreu em 23/03/2021, não há que se falar em prescrição, porquanto, neste caso, estar-se analisando a prescrição da pretensão executória prevista no art. 23, da Resolução CONTRAN 182/2005.

Sobre o tema:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. Pleito do impetrante pelo desbloqueio de seu prontuário, sob alegação de ocorrência de prescrição quinquenal no processo administrativo no processo administrativo para imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Nos termos do art. 2º, da Resolução 723/2018, do CONTRAN, esta Resolução deve ser aplicada às infrações cometidas a partir de 1º de novembro de 2016.
Caso em tela em que o processo administrativo foi instaurado em 2/10/2016, razão pela qual deve ser aplicada a Resolução CONTRAN nº 182/2005. Nos termos do art. 22, da Resolução CONTRAN nº 182/2005, a definição da punição deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) anos. Definida a punição, passa a correr o prazo para a pretensão executória, nos termos do art. 23, da então vigente Resolução 182/2005 CONTRAN, também no período de 5 (cinco) anos, contados da intimação para entrega da CNH
. Importante mencionar que a prescrição intercorrente configura inovação trazida pela Resolução 723/2018, do CONTRAN, não aplicável ao caso em tela. Observa-se a inexistência de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e da pretensão executória no processo em estudo, uma vez que não transcorreu 5 anos entre a data do cometimento da infração e a instauração do processo administrativo, tampouco entre o trânsito em julgado do procedimento administrativo, com intimação do impetrante para entrega da CNH, e o início do cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir por 2 (dois) meses. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1015129-71.2022.8.26.0482; Ac. 16320398; Presidente Prudente; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Leonel Costa; Julg. 12/12/2022; DJESP 19/12/2022; Pág. 3129)

Saliento, por fim, compreender não ser aplicável ao caso em tela o disposto na Lei Federal nº 9.873/99, porquanto o C. STJ já afirmou que a citada norma não se aplica às ações administrativas punitivas perpetradas pelos Estados e Municípios (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020).

Ademais, somente a partir da vigência da Resolução CONTRAN nº 723/2018, aplicável às infrações tenham sido praticadas a partir de 1 de novembro de 2016 – o que não é o caso em tela, é que se passou a prever a aplicação de alguns dos prazos prescricionais da Lei Federal nº 9.873/99.

Assim, sem maiores delongas, por não vislumbrar a ocorrência da prescrição,
ACOMPANHO
o voto divergente lançado pelo E.
Des. FÁBIO BRASIL NERY.

É, respeitosamente, como voto.

1
Art. 22. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo.

Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução.

2
Art. 23. A pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH, prevista no art. 19 desta Resolução.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5028251-03.2022.8.08.0024

APELANTE:
AURÉLIO CAPUA DALLAPICULA

APELADO:
DETRAN – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Em sessão, pretérita, após sustentação oral do causídico do apelante, pedi o retorno dos autos par melhor analisar a controvérsia.

Conforme relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da sentença de ID 5353648 que denegou a segurança na ação mandamental de origem.

Em suas razões, o apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por desatendimento ao princípio da legalidade.

No mérito, sustenta que deveria ter sido reconhecida a prescrição, eis que há determinação legal para o julgamento de cada recurso no prazo legal de 30 (trinta) dias, não podendo o administrado ser compelido ao pagamento de autuação antes mesmo de julgados seus recursos administrativos interpostos, bem como, que deve ser observado o termo inicial e final do lustro prescricional incidente no caso.

I – DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE

Como dito alhures, aduz o recorrente que a sentença padece de nulidade, seja em virtude da ausência de fundamentação seja em razão da ofensa ao princípio da legalidade.

Examinando com acuidade o julgamento proferido na origem, não vislumbro os vícios alegados pelo apelante. E assim o digo, porque a sentença fundamentou satisfatoriamente a conclusão externada, lançando de maneira clara todos os alicerces do julgamento proferido.

Destarte, eventual exame imperfeito de questões postas em evidência deverá culminar em reforma do julgado e não anulação, face à diferença existente entre o
error in procedendo
e o
error in judicando
. Sobre o tema já se manifestou esta C. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - ERROR IN JUDICANDO - PREVIDÊNCIA FECHADA - DÉFICIT ATUARIAL - EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT - LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1
O error in procedendo, ou erro de forma, é vício processual que decorre da dissonância entre a decisão e as regras processuais. De outro lado, o error in judicando é o erro de conteúdo, quando há descompasso da decisão com as normas de direito material. Em relação ao primeiro, tem-se a anulação da decisão, já em relação ao segundo há a sua reforma.
Preliminar rejeitada. 2 [...] (TJ-ES - AC: 00104881620188080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 26/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2021)

Dito isso, sem maiores delongas, afasto a alegação de nulidade.

É como voto.

II – DO MÉRITO

Superada a questão atinente à nulidade da sentença, passo a examinar as razões de sua reforma.

Compulsando os autos, verifico que cuida-se a ação matriz de mandado de segurança por intermédio do qual objetiva o impetrante seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal do DETRAN/ES, bem como, lhe seja assegurado o devido processo legal, ampla defesa e o contraditório, tudo relacionado à infração de trânsito e respectivo processo de suspensão de seu direito de dirigir.

Extrai-se dos documentos acostados à demanda, que o apelante/impetrante teve seu direito de dirigir suspenso em decorrência do auto de infração LV28658170, cujo fato gerador remonta a 20/12/2011, consoante processo administrativo 69062668.

Vislumbra-se, ainda, que a notificação de abertura de processo administrativo se deu em 30/01/2015, a notificação de penalidade em 06/06/2016 e a notificação de bloqueio em 23/03/2021 (ID 5353642), tendo os AR’s destas últimas sido colacionados nos ID’s 5353643, 5353644.

II.I DA PRESCRIÇÃO

Inicialmente, esclareço que a
prescrição para a aplicação da penalidade de suspensão ou cassação da CNH
é
regulada, no caso dos autos, pela Res. do CONTRAN de nº 182/05, que assim estabelecia:

Art. 22.
A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH
prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo
.

Parágrafo único.

O
prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução
.

Já as causas de interrupção do prazo prescricional encontram-se elencadas na Lei 9.873/99:

Art. 2
º

Interrompe-se a prescrição da ação punitiva
: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009

I - pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;

I
–
pela notificação ou citação do indiciado ou acusado
, inclusive por meio de edital; (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)

II
- por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;

III
-
pela decisão condenatória recorrível
.

IV
– por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.

No caso em apreço, entre o cometimento da infração – 20/12/2011 – e a notificação de abertura de processo administrativo – 30/01/2015 – não transcorreu o lustro prescricional.

Uma vez interrompido
1
o prazo com a notificação da abertura do processo administrativo, este recomeçou sua contagem, de modo que findou-se em 30/01/2020; decerto que, tendo a notificação de bloqueio ocorrido apenas em 23/03/2021, de rigor o reconhecimento da prescrição.

Em outras palavras, quando da notificação do condutor acerca da aplicação da penalidade (bloqueio da CNH), já havia transcorrido o lustro prescricional, razão pela qual restou impossibilitada a pretensão de punir da autarquia estadual, sobretudo porque a interrupção da prescrição só pode ocorrer uma única vez, vide art. 202 do CC. No mesmo caminhar:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. NOVA INTERRUPÇÃO. PROTESTO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO OU EXAGERADO. AUSÊNCIA. 1. O propósito recursal consiste em determinar a possibilidade da interrupção da prescrição por mais de uma vez de pretensão de cobrança fundamentada em mesma relação jurídica. 2. Em se tratando de causa interruptiva judicial, a contagem do prazo prescricional reinicia após o último ato do processo, ou seja, o trânsito em julgado. Precedentes. 3.
Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/2002, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica.
Precedente. 4. [...] (STJ - REsp: 1504408 SP 2014/0331069-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PRESCRIÇÃO INTERRUPÇÃO APENAS UMA VEZ EXPRESSA PREVISÃO LEGAL ART. 202, DO CC/02 PRETENSÃO AUTORAL PRESCRIÇÃO RECONHECIDA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Código Civil de 2002, especificamente no caput do art. 202, passou a prever expressamente que a prescrição somente poderá ocorrer uma vez
, sendo que tal regra não estava prevista na legislação civilista anterior. 2.
[...]

(
TJ-ES - APL: 00252047820158080048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 09/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARQUIVAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DO DIREITO PUNITIVO. RECONHECIDA. DECORRERAM MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA INFRAÇÃO E A NOTIFICAÇÃO PARA A ENTREGA DA CNH. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DO CURSO DE RECICLAGEM E PROVA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. [...] 5.
A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Ainda, consoante dispõe o parágrafo único do Art. 22 da Resolução supracitada, esse prazo prescricional será interrompido com a notificação da instauração do processo administrativo, na forma do artigo 10 da mesma disposição do Contran. 6. Decorrido o processo administrativo, se o motorista não recorrer ou caso seus recursos sejam negados, ele receberá uma notificação comunicando a imposição da penalidade e a necessidade de entregar a CNH ao órgão de trânsito. É a partir daí que a nova contagem prescricional de cinco anos começa a correr, isto é, no prazo relativo à prescrição da pretensão executória
, a qual é o cerne principal dessa lide. 7. [...] (TJ-PE - AC: 00000338020178173320, Relator: ERIK DE SOUSA DANTAS SIMOES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Gabinete do Des. Erik de Sousa Dantas Simões)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE. RESOLUÇÃO N. 182/2005 DO CONTRAN. VIGÊNCIA NA ÉPOCA DO FATO.
NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR PARA RESPONDER O PROCESSO. MARCO DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS ENTRE A NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR E A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, NOS TERMOS DO ART. 22 DA RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 182/2005.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50073762020218240018 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5007376-20.2021.8.24.0018, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 26/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público)

D
esse modo,
forçoso acolhimento da prejudicial de mérito.

III – DO DISPOSITIVO

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reconhecer a prescrição da pretensão do impetrado, razão pela qual deve ser concedida a ordem pretendida na origem,
extinguindo-se qualquer penalidade decorrente do auto de infração LV28658170.

S
em honorários.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Na interrupção, o prazo prescricional já se iniciou, mas, ao tornar a correr, recomeça do zero.